Tribunal: TJDFT
Processo: 0733781-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733781-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, JONATHAN DIAS EVANGELISTA, AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO PACIENTE: JOSE JOAO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, JONATHAN DIAS EVANGELISTA e AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO em favor de JOSÉ JOÃO DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0712997-04.2025.8.07.0009, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em suas razões (Id 75103523), os impetrantes sustentam ser o paciente primário, com 69 anos de idade e apresenta diversas enfermidades — osteoporose, gastrite, diabetes e déficit auditivo — que, somadas à sua idade avançada, tornam desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Argumentam que o paciente indicou endereço alternativo para cumprimento de eventuais medidas protetivas, demonstrando comprometimento com o processo e ausência de risco de reiteração delitiva ou de contato com a vítima. Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva não considerou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, e que os fundamentos utilizados são genéricos, sem base empírica concreta, contrariando os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Ressaltam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em suposições sobre eventual descumprimento de medidas alternativas, especialmente quando o acusado é primário, tem endereço fixo e profissão definida, como é o caso do paciente. Requerem, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Cumpre destacar, preliminarmente, que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus configura providência de caráter excepcional, por não encontrar previsão legal expressa. Tal medida é, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de forma imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade, apta a justificar o deferimento do pedido de urgência. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 75103527): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal e ameaça de morte em que o custodiado desferiu tapas no rosto da vítima, armou-se de um facão e colocou no pescoço da vítima, afirmando que a mataria. A vítima relata agressões anteriores, embora não registrada. Em questionário de risco, a vítima informa ameaças de outras formas, agressões diversas, ciúme excessivo, sentimento de posse e de controle, assim como ameaças mais frequentes nos últimos meses. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ JOÃO DA SILVA (...).” (grifos nossos). Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, bem como na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a garantia da ordem pública configura medida voltada à preservação da paz social. No caso em apreço, tal fundamento encontra respaldo na gravidade concreta da conduta atribuída ao investigado, consistente na suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça de morte, mediante uso de arma branca, em contexto de violência doméstica e familiar. Conforme consignado na decisão recorrida, a vítima relatou ter sido anteriormente ameaçada e agredida pelo paciente, ainda que não tenha formalizado boletim de ocorrência. Ressalte-se que circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da medida cautelar não configura antecipação de pena, tampouco afronta o princípio da presunção de inocência, por se tratar de providência de natureza cautelar, destinada à garantia da efetividade da persecução penal. Nessa linha: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. No decreto prisional, foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública, pois o recorrente, mesmo intimado acerca da vigência de medidas protetivas de urgência, teria descumprido tais determinações ao proferir reiteradas ameaças de morte em desfavor da vítima, a qual inclusive relatou que o acusado teria ido ao seu local de trabalho em posse de uma faca. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no RHC n. 215.077/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INJÚRIA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado sentenciante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado evidenciada pela reiterada violência doméstica, com "histórico de violência contínua, marcado por agressões anteriores e ameaças recorrentes. Vale destacar que o réu utilizou a ameaça como meio de intimidação, tentando silenciar a vítima para evitar sua responsabilização pelo crime anterior (estupro)" (e-STJ fl. 32). 3. Ressalto que condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso. 4. Frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.002.956/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. Grifos nossos.) A prisão preventiva do paciente encontra respaldo na garantia da ordem pública, estando preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Diante da gravidade concreta dos fatos e do contexto de violência doméstica, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas para assegurar a eficácia da tutela penal, conforme dispõe o artigo 282, inciso II, do referido diploma legal. No que tange à alegação de comprometimento da saúde do paciente, é imprescindível a demonstração inequívoca de estado de debilidade extrema, bem como da insuficiência da estrutura médico-hospitalar do sistema prisional para o atendimento das necessidades específicas do custodiado. Nessa esteira, o julgado a seguir colacionado: “(...) 4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018). No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a negativa da prisão domiciliar à ora agravante com base em elementos concretos, pois, conforme destacado pela Corte estadual, os documentos juntados nos autos são datados do ano de 2019 e consta em um dos documentos apenas investigação de síncope vasovagal mista. Dessa forma, não há comprovação de que a acusada esteja acometida de tal condição. Ademais, o Juízo a quo, informou que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar foram indeferidos em razão da ausência de comprovação da doença grave alegada pela defesa da agravante. Dessa forma, não há se falar em substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, que não é o caso dos autos. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR